Tribunal: TJES
Processo: 5050248-71.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos; Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050248-71.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA SIRLENE DA VITORIA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS DE CARGOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS E UMA PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 24, § 2º, DA EC Nº 103/2019 E DO ART. 34-C DA LC ESTADUAL Nº 282/2004. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS BENEFÍCIOS SECUNDÁRIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de proventos integrais e cessação de descontos, mantendo a redução proporcional de aposentadoria e pensão por morte determinada pelo IPAJM com base na EC nº 103/2019 e LC Estadual nº 282/2004, e determinando a devolução de valores pagos a maior no período entre a concessão da segunda aposentadoria e a efetiva implementação da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a acumulação de duas aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com uma pensão por morte permite a percepção integral de todos os benefícios ou atrai a aplicação da regra de cálculo proporcional da EC nº 103/2019; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior no período anterior à redução, diante da alegação de boa-fé da servidora e da natureza alimentar da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acumulação de duas aposentadorias com uma pensão por morte enquadra-se na hipótese do art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019 e do art. 34-C da LC Estadual nº 282/2004, impondo o pagamento integral apenas do benefício mais vantajoso e a redução proporcional dos demais.

O direito de acumulação de aposentadorias previsto no art. 40, § 6º, da CF/88 não afasta a incidência da nova regra de cálculo quando há pensão por morte envolvida.

O pagamento integral mantido por período limitado após a concessão da segunda aposentadoria decorreu de erro operacional da Administração, e não de interpretação errônea da lei.

Configura-se a boa-fé objetiva quando o servidor, sem aparato técnico e diante de cálculos previdenciários complexos, recebe valores a maior sem ter como constatar a irregularidade, confiando na legalidade do ato administrativo.

Valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé em razão de erro administrativo são irrepetíveis, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1009, sendo indevida a reposição ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A acumulação de duas aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com uma pensão por morte sujeita-se à regra do art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019 e do art. 34-C da LC Estadual nº 282/2004, garantindo-se o pagamento integral apenas do benefício mais vantajoso e a redução proporcional dos demais. 2. Valores de natureza alimentar pagos a maior por erro operacional da Administração são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé pelo servidor, afastando-se a cobrança retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37 e 40, § 6º; EC nº 103/2019, art. 24, § 2º; LC Estadual nº 282/2004, art. 34-C; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5050248-71.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARIA SIRLENE DA VITÓRIA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA SIRLENE DA VITÓRIA
em face da r. Sentença (id 14337823) proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação de Restabelecimento de Proventos Integrais de Aposentadoria e Cessação de Descontos Indevidos” ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a Autora, ora Apelante, narrou ser beneficiária de duas aposentadorias pelo exercício do cargo de professora – uma concedida pelo Apelado (IPAJM) e outra pelo Instituto de Previdência do Município de Vitória (IPAMV) – além de uma pensão por morte paga pelo INSS.

Alegou que, após ser instada a optar pelo benefício mais vantajoso, o IPAJM promoveu uma redução em seus proventos, aplicando regras de proporcionalidade que entende indevidas.

Sustentou que, por se tratar de cargos constitucionalmente acumuláveis, ambas as aposentadorias deveriam ser pagas integralmente, e que eventual redução deveria recair apenas sobre a pensão por morte. Ademais, defendeu a ilegalidade dos descontos para reposição ao erário, argumentando ter recebido os valores a maior de boa-fé.

A r. Sentença objurgada rechaçou as teses autorais, concluindo que a acumulação de duas aposentadorias com pensão por morte atrai a incidência das regras da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que determinam o pagamento integral do benefício mais vantajoso e a redução proporcional dos demais. Entendeu, ainda, pela ausência de boa-fé da servidora a justificar a dispensa de devolução dos valores pagos indevidamente, uma vez que ela tinha ciência da necessidade de adequação de seus benefícios.

A matéria de fundo encontra-se disciplinada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), que estabeleceu novas regras para a acumulação de benefícios previdenciários.

O artigo 24 da referida Emenda dispõe:

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: [...] II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social [...].

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º,
é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios
, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: [...].

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 282/2004, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 938/2020, adequou-se à nova ordem constitucional, replicando a mesma sistemática em seu artigo 34-C.

Art. 34-C
. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

No caso dos autos, a Apelante acumula três benefícios previdenciários: (02) duas aposentadorias e (01) uma pensão por morte.

A presença da pensão por morte na acumulação atrai, compulsoriamente, a aplicação da regra de cálculo prevista no § 2º do artigo 24 da EC nº 103/2019.

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

[...]

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

A tese da Apelante de que a garantia de acumulação de aposentadorias de cargos acumuláveis (art. 40, § 6º, da CF/88) lhe asseguraria a percepção integral de ambos os proventos, não se sustenta.

A referida norma constitucional permite a acumulação, mas não excepciona tais benefícios da nova regra de cálculo introduzida pela Reforma da Previdência quando há um terceiro benefício (pensão por morte) envolvido.

Com efeito, a Apelante exerceu seu direito de opção, elegendo a aposentadoria paga pelo IPAMV como a mais vantajosa. Consequentemente, este benefício é devido em sua integralidade.

Os outros, quais sejam, a aposentadoria paga pelo IPAJM e a pensão por morte do INSS, enquadram-se no conceito de "demais benefícios" e, por isso, estão sujeitos à redução proporcional, conforme corretamente concluiu o Magistrado sentenciante.

A interpretação restritiva proposta pela Apelante, de que o plural "demais benefícios" se aplicaria somente a situações específicas, não encontra amparo na literalidade da norma constitucional.

Assim, a conduta do IPAJM, ao adequar os proventos da Apelante à nova regra de acumulação, deu-se em estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo qualquer ilicitude a ser corrigida.

No que tange à devolução dos valores recebidos a maior no período entre a concessão da segunda aposentadoria (novembro/2023) e a efetiva implementação da redução pelo IPAJM (março/2024), entendo que a r. Sentença merece reforma.

É pacífico na jurisprudência pátria que os valores de natureza alimentar, como são os proventos de aposentadoria, recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de erro operacional da Administração, são irrepetíveis.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.009, firmou a seguinte tese:

"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
." (grifei)

No caso concreto, a boa-fé objetiva da Apelante resta configurada. O pagamento a maior não decorreu de qualquer conduta de sua parte, mas de um hiato temporal para que a Administração processasse as informações e adequasse os pagamentos.

A Apelante, servidora aposentada do magistério, viu-se diante de um complexo cálculo previdenciário envolvendo três benefícios distintos, oriundos de três regimes diferentes (RPPS estadual, RPPS municipal e RGPS).

A meu sentir, é desarrazoado exigir que a beneficiária, sem o aparato técnico que a Administração possui, tivesse a obrigação de identificar e apontar o exato valor que lhe era devido durante o período de transição.

A própria Administração Pública, que detém o dever e as melhores condições para realizar os cálculos corretamente, continuou a efetuar os pagamentos de forma integral por meses, criando na Apelante uma legítima expectativa de que aqueles valores eram corretos e devidos, ao menos provisoriamente. A confiança no ato da Administração é um pilar da segurança jurídica que deve ser protegido.

Dessa forma, a cobrança retroativa dos valores configura ônus excessivo à servidora, que não concorreu para o erro e organizou sua vida financeira com base nos valores que lhe foram disponibilizados. A natureza alimentar da verba torna a sua devolução ainda mais gravosa.

Assim, reconhecida a boa-fé da Apelante no recebimento dos valores, é indevida a cobrança da diferença paga a maior a título de reposição estatutária.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para:

reformar o capítulo da sentença referente à devolução dos valores, declarando
a inexigibilidade do débito
referente aos proventos pagos a maior no período anterior à efetiva redução, em razão da boa-fé da Apelante;

determinar que o Apelado se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos proventos da Apelante a título de "reposição estatutária" relativos ao referido período, bem como restitua eventuais valores já descontados sob essa rubrica, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em razão da reforma parcial e da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (valor total dos descontos indevidos), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, nos termos do art. 86 do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação à Apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez